Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos arts. 932, parágrafo único, e 350, do Código de Processo Civil, intime-se o reclamante para se manifestar sobre as informações prestadas pelo reclamado e a contestação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID. 35929583 e ID. 36255776). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15